Tribunal: TCU
Processo: 023.705/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7273/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 33-35), ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 33), ao representante. 1. Processo TC- Processo 023.705/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gimma Engenharia Ltda. 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal; Município de Campinas - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Andrea Carla Romero Fleury (140447/OAB-SP), representando Gimma Engenharia Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.